Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-61.2006.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000635-61.2006.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFONS GARDEMANN - CPF: 349.968.269-91 (EMBARGANTE), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR - CPF: 517.739.109-49 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA MOREIRA MASSANEIRO - CPF: 327.396.801-04 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (EMBARGADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (EMBARGADO), KARINA VIVIANE SOARES - CPF: 073.441.309-20 (ADVOGADO), JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MACHADO (ASSISTENTE), ALEXANDRE ZANATTA - CPF: 794.243.179-72 (ASSISTENTE), ANTONIO ROBERTO DALMASO - CPF: 414.676.559-53 (ASSISTENTE), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - CPF: 970.642.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA -
USUCAPIÃO – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL, CONFUSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA LIDE – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por maioria, com quórum ampliado, e nos termos do voto divergente que proferi, deu provimento à Apelação interposta pelo embargado para acolher a prejudicial de Usucapião, declarar a prescrição aquisitiva e constituir o domínio do imóvel objeto do litígio em favor dele (apelante/embargado), com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico (ID. 207968189).

O embargante alega omissão e contradição no tocante ao reconhecimento da exceção de usucapião e à ausência de definição da respectiva modalidade de prescrição aquisitiva aplicada, pois os votos que a acolheram contêm fundamentos distintos, em violação aos artigos 204 e 941, §2o, do CPC.

Aponta contradições internas nos votos dos quatro vogais que divergiram da relatora, já que também possuem “
fundamentos e embasamentos
” diferentes em relação às modalidades de Usucapião (extraordinária, ordinária, com prazo reduzido e rural).

Anexa quadro que indica o fundamento de cada um deles, mas conclui que há convergência aparente.

Assinala que no aresto constou que a decisão foi proferida por três juízes, e que isso não aconteceu no acórdão ora embargado.

Junta novo quadro em que descreve a quantidade de anos para cada uma das modalidades frente ao tempo de tramitação do processo e à posse exercida pelos antecessores do embargado, o que não configuraria inobservância ao número de votos atinentes a determinadas teses, além de gerar o descumprimento dos dispositivos legais, o que teria cerceado o seu direito de defesa e o impedido de demonstrar o equívoco da fundamentação adotada pelo Órgão Julgador, a qual nem se sabe ao certo qual seria.

Na sequência expõe teses e considerações sobre cada uma delas, e argui obscuridade, contradição e omissão nos respectivos votos, inclusive no que concerne ao tipo de Usucapião aplicado.

Argumenta que há erro material, confusão e obscuridade quanto ao lapso temporal entre a aquisição da propriedade pelo embargado (19-8-1996) e o ajuizamento da Ação Demarcatória (10-8-2006), já que foi nesse sentido o voto que proferi, porém não acompanhado pelos demais vogais no que tange à somatória do tempo dos antecessores, nem àquele transcorrido durante a tramitação da Demarcatória, até porque os antecessores não participaram do respetivo feito, de modo que, por esse ângulo, igualmente não houve julgamento favorável de três votos, como impõe o art. 941, §2o, do CPC, o que torna nulo o aresto.

Aduz a existência de vício nas datas mencionadas no voto divergente quanto à demonstração satisfatória dos requisitos da prescrição aquisitiva, na parte em que consta que no ajuizamento da Ação o embargado já detinha posse havia 10 anos, o que não seria verdade.

Ressalta que é contraditório o entendimento de configuração de posse mansa e pacífica, uma vez que na Ação Declaratória proposta em 2006 foi consignada a impossibilidade de se considerar o tempo de tramitação, sendo que tal contagem teve a concordância de apenas dois julgadores.

Discorre sobre os parâmetros utilizados pela relatora e pelo Juízo de origem, de não se tratar de posse mansa e pacífica em razão do ajuizamento da Ação, de maneira que, se a relatora e dois dos vogais rejeitaram a tese da divergência, de posse mansa e pacífica, são três votos contrários aos do 1o e 2o vogais.

Alega erro material na natureza da cautelar; indução de equívoco em todos os votos; julgamento fora da causa de pedir e pedido, e consigna que o pronunciamento do Tribunal deve se limitar a argumentos válidos.

Para tanto, afirma que na produção antecipada de provas o embargante já defendia a sua posse, reconhecida no voto vencido, da relatora, e insere trechos dos votos dos demais vogais, inclusive do 2o, de que a cautelar poderia emanar efeitos de interrupção do prazo.

Informa que o 3o vogal considerou que a medida cautelar não impede a declaração da Usucapião, pois o apelante/embargado não figurou como parte, aquiescendo com o posicionamento do 2o vogal, acompanhado pelo 4o vogal, todos anuindo com o voto divergente.

Diz que todos os julgadores partiram de premissa falsa, e que o primeiro vogal foi induzido a erro pelo embargado, influenciando os demais.

Por último, que o voto vencedor é omisso ao assinalar que não se trata de Ação Declaratória; que o julgamento não se limitou ao pedido; e que a análise pelo Tribunal deve se restringir à inviabilidade ou não de arguição da Usucapião como matéria de defesa na Ação Declaratória, ante a ausência de rito processual especial.

Nessa parte, retorna ao voto da relatora, de que a Usucapião como matéria de defesa não se presta a constituir direito de propriedade, o que deve ser pleiteado em Ação própria. Ao se reportar ao voto divergente, sustenta que essa matéria não foi devolvida ao Tribunal na Apelação, de forma que o redator concedeu o que o embargado não pleiteou, portanto cuida-se de julgamento
extra
e
ultra petita
. E mais, que haveria omissão também no voto do 2o vogal (ID. 211484160).

Nas
contrarrazões
, o embargado diz que os presentes Embargos são usados apenas e tão somente de subterfúgio para rediscussão da matéria.

Registra que, ao contrário do afirmado pelo embargante, os quatro vogais reconheceram a Usucapião, sendo que o voto divergente, do primeiro vogal, “
explicitou pormenorizadamente a presença dos requisitos do instituto da usucapião em relação ao Embargado Renilson João de Freitas”
, e discorreu sobre o preenchimento dos requisitos; que o quarto vogal explanou sobre o conceito desse instituto.

O 2o vogal, por sua vez, se referiu aos elementos probatórios existentes nos autos, tais como os documentos e a prova oral, e concluiu pelo cumprimento dos requisitos, assim como o 3o vogal, do que se infere que o 2o, 3o e 4o vogais acompanharam a divergência instaurada pelo 1o vogal, pelo atendimento das exigências da Usucapião em favor do embargado, o que mostra a observância ao art. 94, §1o, do RITJ-MT, que se coaduna com os artigos 204 e 941, § 2o, do CPC, nos quais se ampara a pretensão do embargante.

Destaca que, reconhecido o preenchimento dos requisitos da Usucapião, a modalidade desta “
não tem o condão de trazer qualquer mácula ao julgamento realizado, uma vez que além da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre as espécies de usucapião, em qualquer uma delas, o lapso temporal está preenchido
”.

Anexa julgado do TJMT nesse sentido (ApC 0041894-30.2012.8.11.0041).

Diz que, da mesma maneira, não há erro material, confusão e obscuridade no tocante ao lapso temporal transcorrido entre a aquisição e a propositura da Ação Demarcatória, já que, com essa alegação, o embargante tenta criar um cenário inexistente em busca da revisão do resultado que lhe foi desfavorável.

Destaca trecho transcrito pelo próprio embargante, extraído do voto do 4o vogal, com a seguinte redação:

“(...)
independentemente da modalidade de usucapião, deve o possuidor demonstrar (i) posse mansa e pacífica (ii) como se dono fosse, ou seja, com a intenção de ser proprietário do bem; (iii) tempo de posse ininterrupta”.

Acrescenta que, ainda que se considere a interrupção, estaria cumprido o prazo do art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil.

Afirma a ausência de premissa equivocada e/ou que o Tribunal teria sido induzido a erro pelo embargado (ID. 217254667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante alega omissão e contradição do acórdão no que diz respeito ao reconhecimento da Usucapião, sob a justificativa de que os fundamentos dos votos proferidos pelos vogais seriam distintos no tocante à modalidade, em violação aos artigos 204 e 941, §2o, do CPC.

Aponta também erro material, confusão e obscuridade quanto ao tempo transcorrido entre a aquisição pelo embargado e o ajuizamento da Ação Demarcatória, o qual seria inferior a 10 anos.

Argui contradição no entendimento de que estaria configurada a posse mansa e pacífica, frente ao ajuizamento da Ação Declaratória em 2006; impossibilidade de se considerar o tempo de tramitação; que houve concordância de apenas dois julgadores; inobservância ao art. 941, § 2o, do CPC, e aos artigos 1238 e 1242 do CC, além de ser equivocada a aplicação do Enunciado 497 da V Jornada de Direito Civil.

Aduz que há erro material na manifestação sobre a medida cautelar; que os vogais foram induzidos a erro; julgamento
extra petita,
e que o Tribunal deve se limitar a argumentos válidos.

E mais, que o voto vencedor é omisso ao consignar que não se trata de Ação Declaratória, e que o pronunciamento do Tribunal deve se limitar à possibilidade ou não de arguir a Usucapião como tese de defesa.

Por unanimidade, foram rejeitadas as preliminares, e, por maioria e com quórum ampliado, acolhida a prejudicial de mérito da Usucapião e provido o Recurso do ora embargado, nos termos do voto divergente proferido pelo 1o vogal, do qual se extrai o trecho abaixo, que o embargante afirma conter os vícios mencionados:

“ [...]

De início, é importante registrar que a Ação Demarcatória tem cabimento quando o proprietário pretender obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se os limites entre eles ou mesmo, aviventar os já apagados, ou seja, é adequada para constituir, aviventar ou renovar limites entre os imóveis rurais, o que a princípio não é a hipótese do presente litígio, que trata de localização de títulos.

No caso concreto ficou evidente que a pretensão inicial, na verdade, não é de extremar ou aviventar divisas, e sim, localizar o imóvel do qual detém o domínio, nas terras ocupadas pelo apelante/requerido, cuja ocupação na época obedeceu aos limites do seu título de propriedade (do apelante), inclusive no de seus antecessores.

Tanto assim é, que restou constatado que haveria sobreposição de 2.922,4231ha, equivalentes a 92,65% do total da área de terras ocupadas pelo apelante, no entanto, contempladas no título de propriedade deste último (apelante), circunstância que difere do procedimento da Ação Demarcatória.

A propósito da Usucapião, pode ser utilizada como defesa tanto em Ações Possessórias como nas Petitórias, de modo que passível de análise nestes autos.

Com a vênia da relatora, a meu ver, o apelante demonstrou de maneira satisfatória a inexistência de esbulho, porquanto, na realidade, exerce a sua posse e tem os limites de sua propriedade dentro do que lhe confere seu título de domínio. Portanto, a detém por justo título.

Acrescenta-se a isso, o fato de que ela (posse) sempre foi exercida de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, nos limites e confrontações mencionados no respectivo título de domínio, desde a aquisição em 19-8-1996, portanto, há mais de 27 anos. Consta ainda que nessa data o apelante comprou dois imóveis de 1.996,5659ha, cada um, que formam o perímetro da área em disputa, conforme cadeia dominial expedida pelo 1o Cartório de Sinop (fl.329), momento em que foi imitido na posse das terras.

Esse fato está comprovado pelos documentos oficiais, como a licença Ambiental em 7-10-2003, Comunicação de Queima Controlada nos exercícios de 2003/2004, CCIR de vários exercícios, certidão negativa de ITR expedida em 2007 e declarações de vários exercícios, a partir de desde 1997, declarações de IR, constando o imóvel rural além dos documentos particulares, como o Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de energia elétrica rural, inclusive a colocação de postes, para atender a propriedade rural do apelante, celebrado em 10-10-2004, o Laudo Técnico de Recomendação de Corretivo datado de 30-5-2004, as Notas Fiscais emitidas pelo apelante referente a venda de soja, arroz, sorgo e milho, emitidas em 2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nota fiscal de aquisição de estrutura pré-fabricada, emitida em 8-9-2004, de arroz em casca em 6-3-2002, 20-5-2002, 30-9-2002, aquisição e recibo de frete de entrega de semente para pasto em 5-12-2006 e Termo de Identificação desse produto em 22-5-2006, Pedido de Atualização Cadastral de 19-2-1997 e recolhimento de taxa de protocolo de Projeto e Licenciamento Ambiental de 25-9-2002 e contratação de responsável técnico em 2-11-2002, todos relacionados às Fazendas Odisséia I, II, e III (IDs 176009385 a 176009428).

Todos esses, oficiais e particulares, comprovam a ocupação física e direta do imóvel objeto do litígio pelo apelante, inclusive o tempo de ocupação alegado, o qual, somado aquele exercido pelos antecessores ultrapassa mais ou menos cinco décadas, como autorizam os artigos 1.207 e 1.243 do CC.

Registre-se que o histórico da respectiva área teve início com o proprietário Henrique Barbosa Martins, da Fazenda Odisséia, com 9.982,8294ha, adquiridos em 27-01-1960, diretamente do Estado de Mato Grosso, seguindo-se as transferências para Pedro Vieira de Goés e sua mulher, Guiomar Gorbo de Goes (mat. 11.182), em 27-11-1981 venda para Argentino Moreschi e sua mulher Idalina Dezordi Moreschi, e depois a venda da Fazenda Odisséia para a Agropecuária Avance Ltda, que a alienou para Antônio José, Luiz Carlos e Walter Tormena, e ainda para Euclides Antônio Fabris, os quais, em 19-8-1996, venderam 1.996,5658ha para Francisco Afonso Guolo, e para o apelante, duas áreas de 1.996.5659ha, cada uma, conforme matrículas ns. 16.989 e 16.990, do RGI de Sorriso, aquisição essa datada de 19-8-1996, quando a posse foi regularmente transmitida para o apelante, exercício que mantém até o presente momento, perfazendo mais de 27 anos.

Em contrapartida, o apelado não demonstrou nenhum exercício de posse sobre o imóvel litigado, daí a viabilidade da prescrição aquisitiva pleiteada pelo apelante.

Soma-se a isso, o fato de que o Laudo Pericial (IDs 176009331 a 176009335), em nenhum momento põe em dúvida a posse do apelante sobre a área em questão, inclusive as benfeitorias que ele ali edificou. É o que se extrai das respostas aos quesitos 3, 8, 10, 11, 12, 18, 21 e 22.

Confira-se:

“Quesito 3: Desde quando o proprietário anterior a Renilson e os demais antecessores exerciam posse sobre a área que o mesmo ocupa?

Resposta: Conforme se verifica através da análise multitemporal no item 6.6. as intervenções na área em litígio tiveram início no ano de 2003, iniciando-se, assim, a posse efetiva da área. Todavia, não foram obtidos elementos suficientes de modo a afirmar quem de fato exercera a ocupação à época”.

Quesito 8: Quem efetivamente ocupa esta sorte de terras que está destacada nos estudos como de domínio dos autores?

Resposta: Através da comparação entre os perímetros dominiais e aqueles registrados junto ao órgão de regulação fundiária, explanados nos capítulos 6.5.3 e 6.5.6 deste laudo, observa-se que a área do autor referente à matrícula no 6.204 está incidindo sobre área certificada em nome de Renilson João de Freitas”.

Quesito 10: Existem lavouras plantadas ou qualquer outra benfeitoria?

Resposta: Conforme análise multitemporal realizada no item 6.6, de acordo com a situação atual da cobertura vegetal na área é possível visualizar lavoura formada no interior do imóvel”.

Quesito 11: Existem cercas divisórias da sorte de terras de domínio do autor?

Resposta: Conforme vistoria, não foram identificadas cercas divisórias, mas tão somente talhão de divisa entre os requeridos Joares Santin e Renilson de Freitas, na confrontação norte da matrícula no 6.204”.

Quesito 12: Existe ou existiu exploração da floresta, com a retirada de madeiras?

Resposta: De acordo com a situação da cobertura vegetal, evidenciada através do item 6.6, é possível observar a abertura de áreas no interior do imóvel. Todavia, não é possível afirmar que houve exploração de madeireira, efetivamente”.

Quesito 18: Sob consulta da vizinhança, informações de antigos moradores e outros elementos, determinem que ocorreu esbulho sobre a área de domínio do autor, indicando os autores deste eventual esbulho e data que ocorrera”.

Resposta: Realizados todos os procedimentos descritos no corpo deste laudo, restou constatado que, atualmente, o requerido Renilson de Freitas é quem ocupa a superfície matriculada sob no 6.204”.

Quesito 21: Identifiquem na carta imagem do ano de 2.006, a eventual existência de casa sede, caminhos de acesso dos réus até aquela área.

Resposta: Os caminhos de acesso até a área podem ser visualizados através das imagens satelitais constantes no item 6.6 do Laudo. Já em relação à existência de casa sede, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM, aproximadas 754.630,00 e 8.577.969,00 Fuzo 18”.

Quesito 22: Se não existem moradias na área de domínio dos autores, identifique qual moradia está mais próxima e qual a distância destas até tal área.

Resposta: Conforme quesito anterior, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM aproximadas 754.630.00 e 8.577.969.00 Fuso 18”.

Ainda sobre o exercício pelo apelante, registre-se que essa posse foi confirmada à unanimidade pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

A propósito, Romeu Antônio Zanetti, quando inquirida respondeu que conhece a fazenda Odisséia desde 1996, quando foi contratado por Renilson para abrir as divisas com esteira; que no ano de 1996 abriu as 2 divisas naquela fazenda; que na ocasião essa fazenda pertencia ao sr. Renilson; que também aviventou as divisas; que Renilson começou a abertura da área em 2002/2003, não sabendo a quantidade, mas na época teve início o plantio de soja, arroz, milho; que ali também foram edificadas benfeitorias como casa e barracão; que na condição de motorista retornou na área para entregar calcário; que os vizinhos reconheciam o Sr. Renilson como o proprietário da fazenda Odisséia, e que referida atividade rural é exercida até hoje. A testemunha ainda afirmou que nunca ouviu falar da fazenda Sécamo e nem do apelado, autor da Ação.

Francisco Afonso Guollo, declarou conhecer a fazenda Odisséia desde 1995, já esteve nela, inclusive percorreu as divisas, por baixo e por cima, de avião, e depois as abriu com máquina de esteira; que esse imóvel deriva de titulação do INTERMAT para Henrique Barbosa Martins; que a exploração da fazenda Odisséia se deu em torno de 2.000/2.003, com agricultura e pecuária, a primeira com o plantio de soja, milho, arroz e feijão; que também foram edificadas benfeitorias como um barracão e casa; que a atividade sempre foi exercida por Renilson; que se trata de imóvel georreferenciado, com localização certificada pelo Intermat que foi realizado há uns 10 ou 12 anos atrás; que nunca ouviu falar do autor/apelado e nem de litígio sobre a respectiva área; que a fazenda Odisséia de Renilson é composta de duas áreas de 1.996ha; que tem outras terras, mas adquiridas posteriormente (ano 2000).

Assis Junior Guollo, agricultor na região há 35 anos, afirmou que conhece a fazenda Odisséia e o apelante desde 1996; que a posse por ele exercida é reconhecida por todos na região; que a partir de 2002 passou a explorá-la com a formação de lavouras de arroz, soja e milho, e depois a pecuária; que também construiu casa e barracão.

Em sentido idêntico foi o depoimento de Antônio Roberto Dalmazo, vereador e agricultor, o qual, inclusive, declinou todos os confrontantes do imóvel, como a Fazenda Chaparral, do Sr. Valdemar, Francisco Guollo, Agropecuária Iberê ou Tocantins; que conhece o apelante e partes da sua fazenda, já esteve na sede, na beira do Rio Santo Cristo, onde ele tinha um antigo secador, abandonado porque o local virou uma estação ecológica. Confirmou a existência de benfeitorias e lavouras, e que ali esteve há mais ou menos uns 8 anos atrás, e ele (Renilson) estava iniciando as atividades na área, e já havia uma parte desmatada.

Valdemar Santini, anterior proprietário da Fazenda Chaparral entre 1985 e 1993 declarou desconhecer a pessoa de Alfons Gardemann, assim como a fazenda Sécamo.

Pedro de Souza Junqueira Netto, proprietário da Fazenda Itaúba que confina com a Fazenda Chaparral, disse que está na região há 40 anos e também nunca ouviu falar do autor/apelado Alfons Gardemann ou da fazenda Sécamo.

Já a prova oral produzida pelo autor/apelado consistiu no depoimento de duas testemunhas, as quais, mesmo dizendo conhecer a fazenda Sécamo, não demonstraram nenhuma certeza quanto à localização da área objeto do litígio. Jürgen Emmendörf, vulgo “Alemão” declarou ser corretor de imóveis e foi contratado pelo autor/apelado “para desenvolver a atividade de uma propriedade em Mato Grosso” e que chegou até a área por indicação de Dilson Gói, até porque não conhecida a região; que referida pessoa cuidava da área; que através dele esteve no local em duas oportunidades – 4 dias no mês de junho ou julho de 2003, e a segunda em setembro ou outubro quando permaneceu por quase 90 dias, mas não teve tempo suficiente para confirmar o desmate, tampouco o comunicou para alguma autoridade.

Por sua vez, Dilson Gói, contratado para cuidar da área e ser o responsável em identificá-la para “Alemão”, declarou “caminho” totalmente diverso daquele informado por Alemão no seu depoimento; que não havia placas de identificação da fazenda Sécamo, nem nas vizinhas; que não conhecia os vizinhos e nem a topografia da região; que não comparecia no local há mais de 18 anos.

Assim, não há dúvida alguma de que a posse do imóvel objeto do litígio sempre foi exercida pelo apelante Renilson e por mais de 27 anos e, se somada a de seus antecessores atinge mais de 50 anos.

Desse modo, encontram-se demonstrados de maneira satisfatória os requisitos da prescrição aquisitiva, inclusive que na época do ajuizamento da Ação Demarcatória em 10-8-2006, o apelante já a detinha por 10 anos, em razão da comprovação da aquisição em 19-8-1996, sem contar aquela exercida pelos seus antecessores e ainda a que transcorreu no decorrer da tramitação do processo (AgInt no REsp 1.574.592, REsp 1.361.226 e Enunciado n. 497, da V Jornada de Direito Civil). Trata-se, portanto, de posse exercida em decorrência de justo título, sempre de forma mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com ânimo de dono, como se verifica dos documentos juntados na peça de defesa e acima nominados.

Nem se diga que o prazo teria sido interrompido com a propositura da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas. Primeiro, porque o apelante sequer participou do polo passivo e/ou ativo de tal medida, não podendo, assim, sofrer qualquer efeito que adviesse desse feito. Depois, teria sido extinta. Ainda que assim não, trata-se procedimento voluntário e a decisão é apenas homologatória, e não faz coisa julgada material.

Posto isso, com a vênia da relatora, dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de mérito da Usucapião, declarar a prescrição aquisitiva e constituir o domínio do imóvel objeto do litígio em favor do apelante Renilson João de Freitas.

Invertidos os ônus de sucumbência e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico”.

Como visto, diferentemente do que sustenta o embargante, está claro no aresto que em relação à Ação Declaratória o voto divergente comentou
en passant
que, a princípio, a via seria a Declaratória, mas que, independentemente, a Usucapião pode ser utilizada como defesa tanto na possessória como na petitória.

Sobre a posse, consignou que o embargado a demonstrou satisfatoriamente, e até mesmo a prática de esbulho, já que a exerceria dentro dos limites do documento apresentado, por isso a deteria por justo título, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta desde a aquisição em 19-8-1996, e ressaltou também a respectiva cadeia dominial.

Fez menção a documentos oficiais, extraoficiais e ambientais autorizadores do exercício, os quais, somados às declarações do perito e das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, legitimam o reconhecimento da posse
ad usucapionem
.

Aduziu que na época do ajuizamento da Demarcatória o apelante, ora embargado, já detinha a posse da área por 10 anos, sem contar aquela que já vinha sendo exercida pelos seus antecessores e a referente ao tempo de tramitação da Ação. Anexou aresto do STJ e Enunciado sobre a viabilidade de contagem desse tempo; reportou-se à Medida Cautelar de Produção de Provas que o embargante usa para demonstrar a interrupção da prescrição. Nesse ponto, constou no aresto que o embargado não participou desse feito e que, ademais, além de procedimento voluntário, essa lide foi extinta antes mesmo de ser processada.

Está nítido no acórdão que o 2o vogal, ao se referir ao procedimento, disse que o ora embargado demonstrou o exercício de posse sobre todo o imóvel objeto da Demarcatória, de maneira que o embargante “
sabia, de antemão, que sua área estava ocupada por um dos lindeiros
”. No entanto, consignou que essa matéria não integrou a Apelação.

Sobre a prejudicial de mérito, depois de destacar os documentos juntados nos autos, as respostas do perito aos quesitos e as declarações das testemunhas inquiridas, acompanhou o fundamento do voto divergente, de que o embargado preenche os requisitos da Usucapião.

Por sua vez, o 3o vogal entendeu que o apelado comprovou que exerce a posse de forma mansa, pacífica e sem interrupção desde a aquisição em 19-8-1996, e elencou documentos oficiais e extrajudiciais contidos nos autos, o depoimento das testemunhas e as respostas aos quesitos pelo perito do juízo, inclusive que na data da propositura da Ação Demarcatória o apelado já detinha prazo suficiente para o reconhecimento da Usucapião, e que a Medida Cautelar não impede esse reconhecimento, pois ele nem sequer participou da lide.

No mesmo sentido é o voto do 4o vogal, tanto assim que, tal como os anteriores, descreveu os documentos oficiais e particulares anexados no processo, as respostas do perito aos quesitos e os depoimentos das testemunhas, que demonstraram o exercício de posse pelo apelado, com ânimo de dono, diante dos atos concretos de melhorias no local, pagamento de impostos, desenvolvimento de atividade produtiva (plantações de arroz, sorgo e milho), e, principalmente, o Plano de Exploração Florestal.

No que concerne ao período, embora por outro fundamento, da mesma forma que os demais, reconheceu a prescrição aquisitiva em favor do apelado.

Portanto, não há omissão e/ou contradição, tampouco erro material, confusão ou obscuridade no aresto, sendo nítida a intenção do embargante de rediscutir questões já definidas, o que é vedado nesta via.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024